Tribunal: TJDFT
Processo: 0701159-03.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 321 do CPC, caso o juiz verifique que a petição inicial apresenta defeitos e irregularidades, determinará que a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da exordial.
2. Se a autora, devidamente intimada, não cumpre adequadamente a determinação de emenda à inicial, que indicava com precisão as irregularidades e defeitos que deveriam ser corrigidos, revela-se acertada a sentença que indefere a petição inicial com fundamento nos arts. 321, 330, IV, ambos do CPC e, consequentemente, extingue o processo, nos termos do art. 485, I, do citado diploma normativo.
3. No caso concreto, a apelante não esclareceu as divergências entre o número da cédula de crédito original e o número do título constante na cessão de crédito. Além disso, no termo de cessão de crédito não consta a assinatura do cedente e o signatário do documento, suposto representante da cessionária, ora apelante, não possui procuração com poderes específicos para representá-la no aludido negócio jurídico. Logo, tais defeitos inviabilizam a adequada prova da cessão do crédito e da legitimidade processual, razão por que a emenda da petição inicial é medida necessária e que, se descumprida, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.
4. Recurso conhecido e desprovido.